Tribunal: TJES
Processo: 5001508-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001508-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDER CASTOLDI LUCIANO

COATOR: 3ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o paciente a 03 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sem detração do período de 09 meses de prisão provisória. Pleiteia-se a aplicação da detração para fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de detração penal pelo juízo sentenciante configura constrangimento ilegal passível de correção em sede de habeas corpus; e (ii) definir se cabe ao juízo das execuções a análise da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ e STF é pacífica no sentido de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A detração penal é matéria afeta ao juízo das execuções penais, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP, sendo descabida sua apreciação por meio de Habeas Corpus quando não há flagrante ilegalidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que, caso o juízo sentenciante não realize a detração, a matéria deve ser submetida ao juízo da execução, e não diretamente ao tribunal, por meio do recurso adequado, qual seja, o Agravo em Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para discussão sobre detração penal, salvo flagrante ilegalidade.

2. A competência para a análise da detração penal é do juízo das execuções penais, nos termos da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 955.711/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 16.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do presente Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001508-23.2025.8.08.0000

PACIENTE:

WANDER CASTOLDI LUCIANO

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDER CASTOLDI LUCIANO

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da
Ação Penal
nº 0000409-47.2024.8.08.0030, proferiu sentença condenatória em face do paciente, fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão, sob o regime inicial semiaberto.

Sustentam as impetrantes, em síntese, que o paciente permaneceu, durante a instrução processual, preso preventivamente por 09 (nove) meses, sendo que esse período não foi detraído do
quantum
da pena, o que ocasionaria na regressão para o regime aberto.

Por conseguinte, pleiteia a concessão da ordem para que seja realizada a referida detração, com a consequente fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

A liminar foi
indeferid
a
(ID 12085247), determinando-se que a autoridade coatora seja oficiada para a emissão da guia de execução provisória.

Malote Digital acostado ao ID 12101675.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 12145427, pelo
não conhecimento
do presente
writ
, por inadequação da via eleita.

Pois bem.

Inicialmente, compulsando os autos de origem, vislumbra-se que a guia de execução definitiva já foi expedida, conforme ID 62877313 do processo de origem.

Superada essa questão, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo o uso descomedido do remédio constitucional em substituição a recurso próprio ou ação autônoma.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
– grifei.

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
– grifei.

Na hipótese vertente, ressalta-se que “
A detração penal é matéria a ser apreciada pelo juiz das execuções, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem em sede de habeas corpus
” (STJ; AgRg-HC 955.711; Proc. 2024/0403910-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16.12.2024).

Isto posto, contata-se a competência para analisar a possibilidade de detração é do Juízo de Execução, o que ensejaria existência de sucedâneo de agravo em execução, o que tornaria a análise do pedido em sede de
Habeas Corpus
igualmente descabido.

De igual forma, cita-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por homicídio tentado, com a alegação de constrangimento ilegal pela não aplicação da detração penal referente ao período de prisão provisória. Pedido de reconhecimento da detração para adequação ao regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão2. Saber se a ausência de detração penal por parte do juízo sentenciante configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus. III. Razões de decidir3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme entendimento consolidado do STJ e STF, salvo flagrante ilegalidade.
O constrangimento alegado depende de análise fático-probatória, incompatível com a via estreita do writ
. 4.
O código de processo penal, com alteração dada pela Lei nº 12.736/12, dispõe que o juiz sentenciante deve considerar a detração para fixação do regime inicial (CPP, art. 387, §2º). Contudo, caso não o faça, a matéria é delegada ao juízo das execuções penais (LEP, art. 66, III, "c").
5.
Inexiste flagrante ilegalidade, pois há previsão de revisão pelo juízo da execução penal, sendo este o mais habilitado para avaliar a detração e eventuais alterações no regime inicial
. [...] (
TJCE; HCCr 0639197-31.2024.8.06.0000; Sobral; Terceira Camara Criminal; Rel. Juiz Henrique Jorge Holanda Silveira; Julg. 28.01.2025; DJCE 04.02.2025; Pág. 208
) – destaquei.

Assim, tal matéria somente pode ser trazida ao exame jurisdicional nesta instância revisora por meio da via recursal adequada, a saber, a Agravo em Execução (após submissão do pedido ao juízo da execução e eventual negativa), oportunidade em que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito.

Desse modo, havendo recurso previsto legalmente para alcançar eventual prestação jurisdicional almejada e, inexistindo, de plano, qualquer ilegalidade a ser sanada, por meio desta via estreita e de cognição sumária, inviável o deferimento do pedido liminar.

Por todo exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________